Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTILHA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM. SALDO DO FGTS. MEAÇÃO DO DEPÓSITO EFETUADO DURANTE O CONVÍVIO CONJUGAL. EXCLUSÃO DE BEM PARTICULAR SUB-ROGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA LEGALIDADE.
1. O posterior pagamento das custas iniciais, após a impugnação da gratuidade de justiça, não condiz com o alegado estado de hipossuficiência da autora, razão pela qual deve ser revogado o benefício.
2. Presumem-se pagas, conjuntamente pelos conviventes, as parcelas do imóvel na constância da união estável.
3. Os valores do FGTS auferidos durante o convívio conjugal devem ser partilhados. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares (CCB 1.659, II).
5. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico, somente excepcionada se prejudicial aos interesses da menor, ressalva alheia aos autos.
6. Não comporta alteração o valor dos alimentos fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.
7. O critério da legalidade (CPC 85, §2o) incide na fixação dos honorários de sucumbência, ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§8o).